Tribunal: TJMT
Processo: 1002659-87.2021.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002659-87.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEONIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 345.604.241-87 (APELANTE), TEREZINHA GABRIEL DE SOUZA - CPF: 535.992.171-49 (APELANTE), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (APELANTE), CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (APELANTE), WALLISON BARBOSA DIAS - CPF: 091.256.261-75 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAICON DE SOUZA - CPF: 114.669.159-94 (APELADO), TEREZINHA GABRIEL DE SOUZA - CPF: 535.992.171-49 (ASSISTENTE), DEONIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 345.604.241-87 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WALLISON BARBOSA DIAS - CPF: 091.256.261-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAICON DE SOUZA - CPF: 114.669.159-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002659-87.2021.8.11.0020

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MAICON DE SOUZA

APELADO: MAICON DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENÁ-LO PELAS DEMAIS CONDUTAS ATRIBUÍDAS NA DENÚNCIA – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, V, DO CP – IMPERTINÊNCIA – LIBERDADE DA VÍTIMA RESTRINGIDA POR BREVE PERÍODO, APENAS PARA ASSEGURAR A CONSUMAÇÃO DO ROUBO E A FUGA DOS AGENTES – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL – BENS RESTITUÍDOS À VÍTIMA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO FORMULADA EXPRESSAMENTE NA DENÚNCIA –
RECURSO DO RÉU
– EXCLUSÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DOS DELITO – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EMPREGADA PELO JUIZ SINGULAR – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO ELEITA PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – POSSIBLIDADE –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – PENA BASILAR READEQUADA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Comprovada a origem criminosa da coisa encontrada na posse do réu, mas não demonstrada a existência de dolo na sua ação, deve ser mantida a desclassificação para a conduta culposa, operada pelo juiz singular.

“Impõe-se a absolvição do crime de corrupção de menor, porquanto não há juntada nos autos de documento que se possa atribuir autenticidade acerca da idade do suposto menor” (TJDFT, Ap nº 0010800-82.2018.8.07.0003).”
(N.U 0010056-04.2017.8.11.0006, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 26/09/2022)

A majorante inserta no inciso V, do § 2º, do art. 157, do CP não deve incidir se a privação de liberdade da vítima perdurou apenas pelo tempo necessário à consumação do delito e garantir a fuga dos agentes.

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14-A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 14).

Se o trauma sofrido pela vítima extrapolou o móvel atribuído à conduta do crime patrimonial, resultando, inclusive, em mudança de endereço, deve ser mantida a negativação das consequências do crime.

Constatada desproporcionalidade na fração eleita pelo magistrado singular quanto às circunstâncias do delito, impõe-se readequá-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002659-87.2021.8.11.0020

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MAICON DE SOUZA

APELADO: MAICON DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por MAICON DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo], à pena de 14 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 31 dias-multa, em regime fechado, e o absolveu do delito de corrupção de menor, como também desclassificou a imputação de receptação dolosa para culposa, determinando a remessa de cópia dos autos ao Juizado Especial [neste particular] – art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, do CP; art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90; art. 180, §3º, do CP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer: a) a condenação do réu pelos crimes de receptação dolosa e corrupção de menor, argumentando que, além de estar demonstrado que
“ele detinha plena consciência de que se tratava de coisa proveniente de crime”
, a menoridade do adolescente poderia ter sido constatada
“no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que é acessível a todos”
, e nos
“autos nº 1001791-12.2021.8.11.0020, procedimento de apuração de ato infracional em que é parte no polo passivo, onde consta sua Certidão de Nascimento”
; b) a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, V, do CP,
“tendo em vista que há nos autos provas suficientes que demonstram que os delinquentes mantiveram a restrição à liberdade da ofendida”
; c) a fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração.

Em síntese, MAICON DE SOUZA almeja a exclusão das consequências do delito, por ausência de fundamentação idônea, e a fixação do patamar de 1/8 para as circunstâncias do crime.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso do órgão ministerial e pelo desprovimento do recurso do réu.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002659-87.2021.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“1 – Do delito de Roubo Majorado.

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de dezembro de 2021, por volta de 16h30, no Sítio Maria Abadia, região do Sapo, Km 29, zona rural, neste Município e Comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado Maicon de Souza, vulgo “Scooby”, com animus de assenhoramento definitivo, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com o inimputável Wallison Barbosa Dias, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente à vítima idosa Deonir Rodrigues de Saouza, consistente em 01 (um) aparelho celular marca Samsung A01 32 GB azul, IMEI 350210625172581, 01 (uma) TV Led 32”, 01 (um) perfume da Natura, 01 (um) receptor digital de antena parabólica novo e 02 (dois) aparelhos celulares “bombinha” (pertencentes aos vizinhos Ita e Dimilson) e dinheiro no valor total de R$ 39,00.

2 – Do delito de Corrupção de Menor

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de dezembro de 2021, por volta de 16h30, no Sítio Maria Abadia, região do Sapo, Km 29, zona rural, neste Município e Comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado Maicon de Souza, vulgo “Scooby”, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou a corrupção do menor Wallison Barbosa Dias, com ele praticando o delito de tentativa de roubo majorado e induzindo-o a praticá-lo.

3 – Do Delito de Receptação

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que em dias anteriores até o dia 17 de dezembro de 2021, por volta de 16h30, no Sítio Maria Abadia, região do Sapo, Km 29, zona rural, neste Município e Comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado Maicon de Souza, vulgo “Scooby”, com consciência e vontade, adquiriu, recebeu, transportou, conduziu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, a motocicleta Honda CG 160 FAN ESDI, placa PQI-8961, cor preta, ano fabricação/modelo 2015/2016, Renavam 1077119876, coisa que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima Hermes de Jesus Rodrigues Vieira.”

Do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO

No tocante ao pedido de condenação do réu pela receptação dolosa, o juiz de origem desclassificou a conduta imputada para culposa, assim fundamentando:

“No que tange à imputação do crime de receptação, narra a denúncia que em dias anteriores ao crime de roubo, o acusado, com consciência e vontade, adquiriu, recebeu, transportou, conduziu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, a motocicleta Honda CG 160 FAN ESDI, placa PQI-8961, cor preta, ano fabricação/modelo 2015/2016, Renavam 1077119876, coisa que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima Hermes de Jesus Rodrigues Vieira.

Analisando a dinâmica processual evidenciada nos autos, verifico que
a origem ilícita da motocicleta exsurge incontroversa, pois conforme narrado pela vítima Hermes, o referido veículo foi roubado por dois indivíduos armados, no município de Rio Verde/Goiás, no ano de 2017
.

Com cediço, nos delitos de receptação, uma vez apreendido o bem de origem espúria, incumbe ao acusado comprovar a procedência lícita da res ou a sua aquisição de boa-fé, a teor do art. 156 do CPP (TJMT – n. 0022742-07.2019.8.11.0055).

Em sua defesa,
alega o acusado que desconhecia a origem ilícita do veículo, pois a aquisição decorreu de transação anterior com terceira pessoa, qualificado nos autos como Josué Lemos de Oliveira, e este teria adquirido o veículo de Carlos Saturnino dos Santos, ambos ouvidos em sede policial
.

A par da resposta apresentada pelo réu, em cotejo com quadro probante dos autos, verifico que a conduta praticada melhor se amolda às elementares da receptação em sua modalidade culposa, nos termos do art. 180, §3º do Código Penal, assim descrita: “Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”.

Diante desse contexto fático-jurídico, e não restando caracterizado nos autos o dolo direto do acusado em realizar a conduta típica prevista no art. 180, caput do Código Penal, a desclassificação para o crime de receptação culposa - art. 180, §3º, do Código Penal é medida que se impõe.”

Não obstante a irresignação ministerial, tenho que a sentença não merece reparo neste ponto.

Nas duas fases, o réu afirmou ter adquirido a moto [que estava em seu poder] da pessoa de Josué Lemos de Oliveira, em troca de terreno pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil reais), sem saber da sua origem ilícita. Confira-se:

“(...) a moto, eu não tinha conhecimento de que ela era produto de roubo; eu peguei essa moto;
eu vendi um terreno para o senhor Josué; ele (Josué) comprou essa moto e passou pra mim; ele (Josué) falou pra mim que a moto era financiada, falou que a moto não tinha problema nenhum; então eu adquiri a motocicleta, mas eu não tinha ciência que a moto era roubada
. Adquiri a moto em 2021, ano passado.
Eu tinha uns terrenos, e aí o que acontece, eu vendi uns terrenos pra ele (Josué) e ele me passou a motocicleta no valor de 3.500 reais, e ficou de me pagar o resto
. Os terrenos foram passados pelo valor de 10 mil reais. Ele falou que comprava a moto e eu parcelava o resto, ele ficou de passar o restante do dinheiro em janeiro de 2022.
Eu tive a falha de não ir até o Detran, confiei na palavra dele (Josué).
Eu indiquei para os policiais civis o seu Josué, e o Josué indicou de quem ele comprou, eu comprei de um, e o Josué comprou de outro. Como a moto é financiada é comprada por esse valor, foi assim que eu entendi (...).”

No mesmo sentido foi a declaração extrajudicial de Josué Lemos de Oliveira, o qual confirmou a transação da motocicleta [que, inicialmente, estava com a pessoa de Carlos Saturnino dos Santos], pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em quitação de uma dívida que possuía com o réu em decorrência de compra de terrenos.

Na fase extrajudicial, a pessoa de Carlos Saturnino dos Santos afirmou ter vendido a motocicleta para Josué Lemos de Oliveira, o qual revendeu para o réu:

“(...) afirma que
vendeu uma motocicleta HONDA CG 160, de cor preta para JOSUE LEMOS DE OLIVEIRA, onde esclarece que teria realizado toda a negociação diretamente como JOSUE, sendo que somente após vender a motocicleta para JOSUE, este teria dito ao declarante que a era para entregar a motocicleta para MAICON
; QUE,
afirma que não conhecia essa pessoa de nome MAICON
, tendo o conhecido somente no dia em que foi entregar a referida motocicleta (...); salientando que teria vendido a motocicleta pelo valor de R$2.000,00 (dois mil reais), onde a negociação pela motocicleta se deu da seguinte forma, onde JOSUE teria se comprometido a comprar e entregar para o declarante 20 telhas do tipo 3-6-6, quando este viesse na cidade, contudo cerca de 5 ou 6 dias, após a negociação e entrega da motocicleta para MAICON, tomou conhecimento que a motocicleta teria sido apreendida (...); perguntado para o declarante de quem teria comprado essa motocicleta, RESPONDEU que recebeu essa motocicleta como forma de pagamento pelo serviços prestados como pedreiro na cidade de Mineiros/GO, de uma pessoa que conhece apenas pela alcunha de BIL, residente daquela cidade, sendo ele proprietário de uma borracharia na entrada da cidade de Mineiros/GO (...).”

Em Juízo, o investigador de polícia Cleiton de Souza Jacobina ratificou que o senhor Josué Lemos de Oliveira confirmou ter efetuado a transação da motocicleta com o réu. Confira-se:

“(...)
Nós fomos até a casa do Maicon, vulgo “Scooby”, chegando na casa do Maicon já encontramos ele imediatamente
, já identificamos ele, encontramos ele, e aí já falamos pra ele que estávamos com alguns objetos do roubo, e que nós tínhamos as informações que apontavam, que seriam eles autores do roubo e que os outros objetos provavelmente estariam com eles ali no Buriti, ele falou “não, tá comigo”, pra minha não muita surpresa né, ele já falou “não, a televisão tá comigo e também o perfume”, e já entregou prontamente essa televisão e esse perfume (...),
aí ele falou “não, a motocicleta é a minha, é aquela que tá ali fora
, foi eu e o Wallison que fomos lá mesmo”, já de imediato ele já falou tudo,
aí nós verificamos que a motocicleta realmente tava lá na frente da casa dele, aí nós fizemos a checagem, um colega fez a checagem dessa motocicleta e identificou que ela era objeto de roubo, um roubo ocorrido na região de Rio Verde - Goiás, na verdade na cidade de Rio Verde – Goiás, né, e aí eu perguntei pra ele se ele também teria feito esse roubo lá, ai ele falou que não. Ele falou “eu não fiz esse roubo, essa moto eu comprei, (...), essa moto eu comprei
”,
eu falei “você comprou de quem?” Ele falou “de uma pessoa próxima aqui”
. Aí eu já passei pra um outro colega e fizemos a verificação e realmente existia essa outra pessoa que ele apontava que teria comprado ali na região do Buriti, porém, nós não localizamos essa pessoa lá nesse dia, nesse dia nós não encontramos a pessoa (...); imediatamente nós já fizemos a condução dele até a Delegacia de Polícia de Alto Araguaia e
a apreensão da motocicleta também pra ser devolvida ao proprietário de fato né, vítima do roubo em Rio Verde
. E quando chegamos na delegacia, o delegado confirmou né o flagrante pela receptação da motocicleta que estava com o Maicon e a partir de então nós também (...); então nós trabalhamos com esse trabalho do flagrante da receptação da motocicleta que estava com ele, que era objeto de roubo em Rio Verde (...); a moto tava sem a placa de identificação, isso aí me chamou bastante atenção e por isso que nós fizemos a checagem e ela também, nós tivemos dificuldade na identificação veicular dela, quando chegamos na delegacia que nós concluímos a identificação veicular, num primeiro momento nós trabalhamos com o número do chassi, nós conseguimos naquele momento lá no local e com o número do chassi nós já identificamos que era objeto de furto e roubo na cidade de Rio Verde – Goiás, aí conduzimos ela até, levamos ela, transportamos até a delegacia de Alto Araguaia e lá fizemos os demais trabalhos de identificação veicular e concluímos ser realmente aquela motocicleta o objeto, (...);
o nome do vizinho é Josué; ele afirmou que realmente teria vendido essa motocicleta para o Maicon, e aí eu fiz a intimação, mas não entrei em detalhes sobre a negociação
” (...).”

Conforme bem apontou o juiz da causa, as provas colhidas na instrução processual não permitem concluir que o réu tinha plena consciência da origem ilícita da motocicleta.

Seja o relato do réu verídico ou não, é importante esclarecer que a ausência de consulta, por parte dele, aos bancos de dados públicos – para checar a procedência e/ou regularidade do veículo –, não induz à conclusão de que soubesse da origem ilícita do bem.

O dolo não se presume, mas prova-se. Bem por isso, também o fato de a motocicleta ter sido encontrada em poder dele, não lhe transfere o ônus de provar que a adquiriu de boa-fé.

Cumpre frisar que na receptação dolosa, tipificada no art. 180,
caput
, do CP, é indispensável que o agente tenha plena consciência de que a coisa que ele adquiriu, recebeu, transportou, conduziu ou ocultou é proveniente de crime.

Diversamente, na modalidade culposa do delito, descrita no art. 180, § 3º, do CP, o agente não sabe que a coisa é produto de crime, mas, seja pela natureza da coisa, forma de negociação, desproporção entre o valor e preço que está sendo oferecida, bem como pela condição de quem a oferece, deveria ao menos presumir.

Portanto, para a caracterização da receptação dolosa, faz-se necessário
“o dolo genérico e direto, vontade livre e consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte; como também exige o dolo específico, consistente na intenção do agente de obter proveito próprio ou em benefício alheio da coisa ilícita”
(MOREIRA FILHO, Guaracy, Código Penal Comentado, Ed. Rideel, 2010, pág. 275).

Ao discorrer sobre o tema, Damásio de Jesus pontua que
“o sujeito, em face dos indícios reveladores da procedência ilícita do objeto, não deveria recebê-lo ou adquiri-lo. Fazendo-o, responde pela forma culposa. Os indícios deveriam fazer com que desconfiasse da origem do objeto material. A ausência dessa desconfiança impeditiva de aquisição ou do recebimento faz com que surja a culpa”
(Código Penal Anotado, 21ª edição, página 815).

Assim, comprovada a origem criminosa da coisa encontrada na posse do réu, mas não demonstrada a existência de dolo na sua conduta, deve ser preservada a desclassificação operada na sentença.

Noutro giro, o juiz da causa absolveu o réu do crime de corrupção de menor, nos seguintes termos:

“II.2.b. Da imputação do delito de corrupção de menor

Descreve a denúncia, que o ora acusado Maicon, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou a corrupção do menor Wallison Barbosa Dias, com ele praticando o delito de roubo e induzindo-o a praticá-lo.

Nesse sentido, não se desconhece que o crime de corrupção de menores é formal, de perigo presumido, prescindindo, para sua caracterização, de prova da efetiva corrupção do menor (Súmula 500 do STJ), afinal, uma vez provada a idade do adolescente na data dos fatos, é irrelevante aferir se este era ou não corrompido quando do cometimento do crime.

Todavia,
analisando detidamente os autos, não vislumbro a materialidade do delito em tela, notadamente porque ao cabo da instrução processual, não restou provada a idade do adolescente, pois evidentemente inexiste qualquer documento apto a demonstrar tal circunstância.

Nessa quadra, a jurisprudência pátria até tem admitido para comprovação da idade, a utilização de qualquer outro meio idôneo, sendo prescindível a apresentação da certidão de nascimento, entretanto, este outro elemento idôneo não foi coligido nos autos
.

Por certo, as declarações de testemunhas colhidas exclusivamente em sede policial – prova não judicializada –, no sentido de que o acusado estava na companhia do inimputável Wallison Barbosa Dias, quando da prática do crime, por si só, não autoriza a edição de um édito condenatório, pela vedação expressa contida no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Diante do acima exposto, absolvo o acusado Maicon de Souza da prática do crime descrito artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP.”

De fato, não havia nos autos nenhum documento oficial de identificação de Wallison Barbosa Dias ou qualquer outro elemento probatório que pudesse indicar a sua menoridade [à época dos fatos]. Sequer havia informação a respeito da sua data de nascimento.

Ao ser questionado na delegacia quem teria sido seu comparsa, o réu indicou o vulgo “Gasolina”, o qual já era conhecido no meio policial.

Na delegacia, não foi realizada a devida qualificação de Wallison Barbosa Dias [não foi encontrado para ser ouvido na fase extrajudicial], após o réu apontá-lo como seu comparsa.

Nos autos, há apenas uma intimação expedida pelo delegado em nome de Wallison Barbosa Dias, com a finalidade de interrogá-lo [como dito: sem êxito, pois não foi encontrado] – fls. 128 –, mas nesta não continha a qualificação completa do mesmo, tampouco a sua data de nascimento.

A menoridade de Wallison Barbosa Dias foi extraída das declarações extrajudiciais dos policiais responsáveis pela condução das investigações, que apenas tinham conhecimento que ele era menor idade.

Na fase judicial, a prova oral também nada revelou sobre a idade de Wallison Barbosa Dias à época dos fatos.

Diferente do sustentado pelo órgão ministerial, não caberia aos servidores do Judiciário realizar uma “simples” consulta
“no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que é acessível a todos”
ou nos
“autos nº 1001791-12.2021.8.11.0020, procedimento de apuração de ato infracional em que é parte no polo passivo, onde consta sua Certidão de Nascimento”
, para atestar a menoridade de Wallison Barbosa Dias, ônus este que exclusivamente lhe competia.

Se não o fez durante a instrução criminal, não pode o fazê-lo nesta oportunidade, juntando, no corpo deste recurso, a certidão de nascimento de Wallison [extraída de outro processo], conforme, aliás, rechaçou a Defesa do réu, em suas contrarrazões:

“No caso, o parquet, fez a juntada de certidão de nascimento do senhor Walisson nessa fase do procedimento recursal, juntada essa que se deu em momento intempestivo, notadamente porque o órgão acusador tinha condições de juntá-lo até mesmo antes da sentença, e NÃO O FEZ, o que ocorreu, data vênia, por pura desídia de sua parte.”

Nesse quadro, deve ser conservada a absolvição do réu quanto ao crime de corrupção de menor.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“Impõe-se a absolvição do crime de corrupção de menor, porquanto não há juntada nos autos de documento que se possa atribuir autenticidade acerca da idade do suposto menor” (TJDFT, Ap nº 0010800-82.2018.8.07.0003).”
(N.U 0010056-04.2017.8.11.0006, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 26/09/2022)

Noutra vertente, o magistrado singular não reconheceu a majorante inserta no inciso V, do § 2º, do art. 157, do CP, assim fundamentando:

“Sobre o modus operandi empregado pelo acusado, a vítima foi categórica ao afirmar que foi gravemente ameaçada de morte, além do que
teria sido amarrada pelos braços e pelas pernas junto à cama, com o auxílio de um vestido de lycra
. Não se olvida, portanto, que
a vítima teve a liberdade restringida durante a subtração dos bens, contudo, por breve espaço de tempo, visto que logo após o exaurimento do crime, a vítima esclareceu que ouviu um barulho de moto e percebeu que os criminosos estavam deixando o local, momento em que imediatamente se desfez das amarras para buscar ajuda no vizinho mais próximo
.

Nesse particular, cabe afastar, desde logo, a causa de aumento prevista no inciso V, do §2º, do art. 157, do Código Penal, porquanto não comprovada a restrição de liberdade da vítima por tempo superior ao necessário à subtração dos bens.”

Em Juízo, a vítima Deonir Rodrigues de Souza narrou que:

“(...) amarraram meus braços, deixou eu amarrado os braços e apanhou os trens tudo, e falou que, se eu saísse lá de dentro de dez minutos, eu morria, eu fiquei lá esperando até que eu ouvi o barulho da moto né, aí eu vi que eles tava indo embora, aí eu saí já procurando vizinho pra me socorrer; (...) com um vestido meu (objeto utilizado para amarrar), um vestido aqui, dessa lycra; (...) amarrou aqui os braços e a perna aqui na cama.”

Da narrativa da ofendida, constata-se que a restrição à sua liberdade foi tolhida, por curto período, apenas para assegurar a consumação do crime e evasão dos assaltantes.

Assim, a majorante prevista no inciso V, do § 2º, do art. 157, do CP não deve incidir se a privação de liberdade perdurou apenas pelo tempo necessário à consumação do delito e garantir a fuga dos agentes.

Nesse sentido é o seguinte julgado deste Tribunal:

“A comprovação de que a liberdade das vítimas foi restringida por curto lapso temporal e com o único objetivo de execução do crime de Roubo, impõe o afastamento da majorante do art. 157, § 2°, V, do CP.”
(AP 0004662-68.2018.8.11.0042, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 21/05/2019)

Por fim, o juiz de origem não fixou valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, IV),
“uma vez que inexiste pleito nesse sentido”
.

Ocorre que, quanto aos danos materiais, o pedido foi formulado no aditamento da denúncia, em peça subsequente ao seu oferecimento, ainda na mesma data.

Não obstante, a vítima Deonir Rodrigues de Souza, em Juízo, afiançou que todos os seus pertences roubados foram recuperados, inexistindo, portanto, prejuízo material sofrido. Confira-se:
“[Juiz: todos os objetos roubados foram recuperados ou algum foi devolvido?] Todos foram devolvidos”
.

Sobre o tema, este Tribunal possui o seguinte entendimento:

“
A condenação a título de reparação de danos materiais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e
efetiva comprovação do prejuízo
, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14-A -
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público
, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”
(Enunciado Criminal nº 14).

Por outro lado, não há pedido expresso na denúncia em relação à verba indenizatória relativa aos danos morais, a impossibilitar sua fixação, nesta oportunidade.

Do recurso de
MAICON DE SOUZA

O réu almeja a exclusão das consequências do delito e a fixação do patamar de 1/8 também para as circunstâncias do crime.

Na primeira fase, o juiz de origem aplicou a pena-base em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, ao depreciar as consequências do delito [fração de 1/8] e as circunstâncias do crime [fração de 1/3].

As consequências do crime foram negativadas com fundamentação idônea, na medida em que o trauma sofrido pela vítima extrapolou o móvel atribuído à conduta do crime patrimonial, resultando, inclusive, em mudança de endereço. Confira-se o seguinte trecho da sentença:

“Consequências do crime: as consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. (...) No caso dos autos, tenho
que o mal causado pelo crime transcende aos limites do resultado típico, diante do relatado pela vítima no sentido de que não consegue mais dormir em sua própria residência, haja vista que desde o evento traumático (data do crime), tem passado a se recolher na casa de uma irmã
. A testemunha Terezinha Gabriel de Souza, quando inquirida em juízo, ratificou essa informação. Logo, as consequências do crime devem ser valoradas negativamente.”

Com efeito, tal circunstância judicial deve ser mantida, consoante o seguinte aresto deste Tribunal:

“As consequências do crime ressaltadas na sentença
, por si sós, são aptas a justificar o aumento da pena na primeira fase (06 meses),
uma vez que ficou consubstanciado que após o crime, a vítima passou a viver amedrontada, tanto que mudou de endereço
.”
(N.U 0008119-44.2012.8.11.0002, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 11/11/2013)

Noutra quadra, assiste razão ao réu quanto à readequação do patamar eleito para as circunstâncias do delito [1/3], que foi negativada com base no concurso de agentes [2].

Considerando que o magistrado singular utilizou a fração de 1/8 [mais favorável ao réu] para as consequências do delito, elejo o mesmo patamar também para as circunstâncias do delito, de modo a estabelecer a pena basilar em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Lado outro, assim foram os fundamentos empregados na segunda fase,
in verbis
:

“Na segunda fase da dosimetria, verifico que o acusado confessou o crime de roubo a ele imputado, pelo que incide a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Por outro lado, incide também a agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma, visto que se trata de réu reincidente nos autos de nº 0000747-97.2016.8.16.0088. Assim, ante a concorrência de tais compenso a atenuante da confissão com uma agravante da reincidência. No entanto, ainda remanesce sobre o acusado a agravante de reincidência decorrente dos autos nº 0004230- 57.2015.8.26.0294, bem como a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, dado que o crime foi praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos (vítima de 67 anos), razão pela qual aplico a fração de 1/6 para cada circunstância agravante sobejante (...).”

Remanescendo duas agravantes, na fração de 1/6 para cada uma, estabeleço a pena provisória em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Na terceira fase, incidindo a majorante do emprego de arma de fogo no patamar de 2/3, transformo a pena definitiva em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 26 dias-multa, preservado o regime fechado.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO e
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de MAICON DE SOUZA para readequar a sua pena para 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 26 dias-multa, mantido o regime prisional fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022